Tribunal: TJDFT
Processo: 0721194-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721194-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDA: JCK AUTOMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA APRECIAÇÃO. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Eventual pleito de excesso de execução, ainda que se trate de matéria de ordem pública, deveria, se o caso, ter sido suscitada nas diversas oportunidades que o agravante/executado teve para se manifestar. 3. No presente caso, o agravante/executado já foi condenado por duas vezes nos autos de origem por litigância de má-fé, em razão de manifesto abuso de direito e de violação dos deveres de lealdade processual e de comportamento ético no processo, com claro desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 4. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso, é matéria de ordem pública, e por isso não está sujeita à preclusão. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 523, § 1o, do CPC, sustentando ser incabível a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o valor das astreintes; c) artigo 884 do Código Civil, alegando ser possível a correção a qualquer tempo de cálculo da dívida com erro material, mesmo diante da existência de preclusão, desde que com o fito de evitar enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Cortes, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que ser refere à alegada afronta ao artigo 492 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Osmar Mendes Paixão Cortes, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003